Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-39.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700081-39.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEANEA GILZA DOS ANJOS APELADO: GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GEANEA GILZA DOS ANJOS contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de GAMA SAÚDE LTDA. Veio aos autos a notícia de falecimento da parte autora, apelante (ID 12081928), o que levou à suspensão do processo para regularização do polo ativo, conforme decisão de ID 1228455, conferindo o prazo de 60 (sessenta) dias para o advogado da parte promover a habilitação do espólio ou dos herdeiros. O prazo assinalado transcorreu sem manifestação nos autos, conforme certidão de ID 14678048. Desse modo, sujeita-se a parte à disciplina do art. 76, § 2o, I, do CPC, que dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. ......................................................... § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 5 de março de 2020 19:14:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator